Tribunal: TJBA
Processo: 0575551-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0575551-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Advogado(s): ANDERSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ EMBARGADO: GABRIEL SANTOS DA COSTA LIMA Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, ANDERSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. ACORDÃO. RECONHECIMENTO. JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. DANO MORAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONFIGURAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO DECORRENTE DO ATRASO INJUSTIFICADO, SUPERIOR A UM ANO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE DANOS MORAIS EM CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0575551-86.2015.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.